Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-32.2019.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000857-32.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – DEMORA DE TRÊS MESES PARA COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OUTRAS TRANSAÇÕES REALIZADAS NO MESMO DIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODAS AS TRANSAÇÕES – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – TRANSAÇÕES REALIZADAS COM SENHA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU TERCEIRO – ART. 14, § 3o DO CDC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência da pretensão de dano material e moral por supostas transações indevidas realizadas em conta corrente exige a comprovação dos fatos constitutivos de direito, assim como da verossimilhança das alegações iniciais.

Com efeito, as muitas peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, pois, como sabido, a parte promovente se trata de pessoa jurídica e, assim, prepostos estão autorizados a manipular conta bancária.

Ainda, restou devidamente fundamentada a realização de várias transações em valores exorbitantes nos dias questionados, de modo que não há se falar em fraude, porque não impugnadas.

Outrossim, e mais importante, calha destacar que as transações impugnadas foram realizadas nos dias 18 e 19/02/2019, o Boletim de Ocorrência fora registrado apenas no dia 26/02/2019 e a comunicação à Instituição Financeira somente fora feita no mês de maio, cinco dias antes de propor a presente ação, o que não se mostra crível diante da vultosa quantia.

Portanto, sem razão a parte promovente, uma vez que o conjunto probatório não confere verossimilhança às suas alegações, razão pela qual a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, mas sim culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, diante da demonstração do uso regular da conta bancária, com saques, transferências no mesmo dia que as transações impugnadas, bem como por conta da demora na busca de solução, o que não confere verossimilhança às alegações iniciais, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o feito com julgamento de mérito, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, alegando que jamais autorizou ou mesmo efetuou transferências bancárias para conta de titularidade de
Gledson Batista (CPF: 040.056.914-04), na Caixa Econômica Federal, Ag. 3220, CC. 190191, de valores expressivos nas datas de 18/02/2019 e 19/02/2019.

Afirmou que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado somente uma semana após os supostos débitos, bem como que a notificação do banco ocorreu no mês de maio/2019, ou seja, 05 (cinco) dias antes da propositura da ação, se tratando de transações fraudulentas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial que visa indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de suposta fraude em transação bancária, uma vez que a parte promovente nega que tenha feito transferências bancárias ocorridas em sua conta corrente, conforme relato narrado na inicial que, por necessário, segue citado:

A empresa requerente é correntista da requerida, sendo titular da Conta Corrente n. 11275-5.

No entanto, no mês de Fevereiro/19, no momento em tirou o extrato bancário, como de costume, para simples conferência, o requerente foi surpreendido com a existência de 04 (quatro) transferências bancárias de valores significativos para o mesmo titular.

As transações bancárias foram realizadas para a conta de titularidade de
Gledson Batista (CPF: 040.056.914-04), na Caixa Econômica Federal, Ag. 3220, CC. 190191
, conforme estampado no extrato bancário mensal em anexo, quais sejam:

. R$ 4.999,99 na data de 18/02/2019;

. R$ 4.551,00 na data de 18/02/2019;

. R$ 9.900,00 na data de 19/02/2019;

. R$ 2.200,00 na data de 19/02/2019;

No entanto, ressalta-se, que o requerente desconhece o titular da referida conta, sendo que não possui qualquer relação comercial ou pessoal com o mesmo.

Além disso, o requerente nunca autorizou, agendou, ou confirmou a emissão dessas ordens de pagamentos em TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou DOC (Documento de Ordem de Crédito), seja pessoalmente ou por intermédio de
internet banking
.

O magistrado
a quo
, diante da existência de inúmeras contradições e da ausência de verossimilhança, julgou improcedente a pretensão inicial, com os seguintes fundamentos, os quais são adotados como razão de decidir, por se tratar de fundamentos irreparáveis:

Alega o reclamante na inicial que as supostas transferências ilegais ocorreram nos dias 18 e 19/02/2019 a terceira pessoa desconhecida. O boletim de ocorrência foi confeccionado somente uma semana após os supostos débitos, que registro, são quantias consideráveis.

E, o mais intrigante, com toda essa informação, a notificação ao Banco reclamado ocorrera somente em maio de 2019. Ora, se o boletim de ocorrência foi registrado já uma semana após a suposta fraude, causa estranheza a procura do banco somente no mês de maio e cinco dias antes da propositura da ação.

Como se não bastasse isso, o “extrato” que apresenta como prova não tem qualquer referência à conta, banco, site, horário ou qualquer outra informação que, como é cediço, para quem tem o costume de efetuar transações via internet banking ou via caixa eletrônico, sempre aparece nos extratos.

Ora, tratando-se de empresa de internet, maior razão para apresentar documento com mais fidelidade, já que conhecedora dos meios de obter provas críveis.

Ao passo que analisado de outro modo, por se tratar de empresa de internet e, assim, conhecedora de meios tecnológicos, torna-se ainda mais fácil a manipulação de dados bancários, como o apresentado, já que não tem referência de onde retirado, para fazer constar débitos e valores que alega desconhecer.

Neste mesmo viés, anoto que no mesmo dia das supostas fraudes, a parte reclamante realizou outras transações bancárias com valores consideráveis, que só poderiam ter sido realizados pelo próprio titular ou portador do cartão, a teor do que se infere do saque de R$ 1.000,00 (mil reais), AG 02635, maq033853, seq0189518020914.

Ainda no mesmo dia uma transferência de conta corrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que torna ainda mais duvidosa a suposta fraude, até mesmo porque diante de tantas transações realizadas no mesmo dia, não é de se descartar a realização de transação equivocada pelo próprio reclamante.

Tais informações corroboram uma vez mais a estranheza que causa a suposta alegação de fraude, notadamente pelo extrato apresentado não ter qualquer validade, seja pela falta de informação verídica sobre a conta, banco e demais dados, seja pela quantidade de transações realizadas no mesmo dia que possa dissociar da conduta do reclamante ou até mesmo possibilidade de fraude ou manipulação nos dados.

Repiso, as transações bancárias, mormente do banco Bradesco, envolvem diversos dispositivos de segurança para garantir a lisura do procedimento, não sendo crível que no mesmo dia em que foram realizadas diversas transações bancárias pelo próprio reclamante de quantias vultosas, não tenha percebido supostamente a fraude ocorrida.

Ora, logo após as supostas transferências questionadas, foi realizada outra de valor aproximado aos impugnados e não há como se falar que o reclamante não tenha observado na ocasião que já havia saldo a menor em sua conta.

Ao contrário do alegado, pode-se muito bem ter ocorrido, igualmente, digitação de dados errados, tendo a transferência sido realizada equivocadamente pelo requerente.

Assim, como não há documentos hábeis, mesmo com a inversão do ônus da prova, não há como ter como certa a alegação do reclamante.

É a mesma observação que faço com relação as transações realizadas no dia 19.02.2019, em que houve transferências de altos valores, além de diversas transações bancárias pelo reclamante, causando estranheza não ter percebido a suposta fraude e procurado o banco para verificação, fato que ocorreu apenas três meses após a suposta ocorrência e coincidentemente poucos dias antes da propositura da ação.

Como já mencionado anteriormente, por se tratar de empresa de internet, a parte autora tem todos os meios para apresentar documento válido ou ao menos que demonstre se tratar da conta e do banco em questão, o que não é possível aferir no presente caso. Mesmo em que haja inversão do ônus da prova, deve a parte autora apresentar um mínimo de prova hábil para corroborar suas alegações.

Em que pese o banco Reclamado em sua defesa ter apenas alegado que as transferências não se deram de forma ilícita, tendo sido regulares, destacando que esta somente pode ser implementada por meio do uso de cartão magnético, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SENHA SECRETA, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, coaduna com a prática bancária não dependendo de maiores provas sobre o métido de transação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte reclamante.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Como já mencionado, o extrato apresentado pelo reclamante pode ser facilmente manipulado para favorecer sua intenção, ao passo que como é cediço, as transações bancárias envolvem segurança e tecnologia quando realizadas por aplicativos ou com cartões e senhas.

O Banco Bradesco, a propósito, para transações eletrônicas dispõe de chave de segurança encaminhada para cada transação, além da senha, tendo inúmeros dispositivos para autenticar a transação, não sendo crível que a parte reclamante tenha sofrido com a fraude da maneira como relata.

Verifica-se após análise detida dos autos que, em que pese a alegação da parte Autora de que não autorizou a transferência de valores para terceiros, verifica-se que conforme narrado pela a parte Reclamada, não seria possível a transferência de valores da conta da parte reclamante, sem a sua devida anuência por meio do uso de cartão magnético, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E SENHA SECRETA, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, comprovando assim a operação de transferência de valores pela parte reclamante , bem como utilização dos serviços.

Com efeito, as muitas peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, pois, como sabido, a parte promovente se trata de pessoa jurídica e, assim, prepostos estão autorizados a manipular conta bancária.

Ainda, restou devidamente fundamentada a realização de várias transações em valores exorbitantes nos dias questionados, de modo que não há se falar em fraude, porque não impugnadas.

Outrossim, e mais importante, calha destacar que as transações impugnadas foram realizadas nos dias 18 e 19/02/2019, o Boletim de Ocorrência fora registrado apenas no dia 26/02/2019 e a comunicação à Instituição Financeira somente fora feita no mês de maio, cinco dias antes de propor a presente ação, o que não se mostra crível diante da vultosa quantia.

Portanto, sem razão a parte promovente, uma vez que o conjunto probatório não confere verossimilhança às suas alegações. Com isso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que i
nexistindo notícias a respeito de perda do cartão ou violência contra o correntista, obrigando-o a informar seus dados, afigura-se temerário responsabilizar a instituição financeira por eventuais contratações e saques efetuados regularmente num contexto de contradições como exposto acima.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020